Tribunal: TJDFT
Processo: 0767729-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0767729-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: MANOEL MESSIAS ROSARIO SANTOS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL NO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO REFERENTE À REGIÃO DO ACIDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, a pagarem ao autor a quantia de R$6.070,53, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pela SELIC a partir da data do ajuizamento da demanda. 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando a parte autora alega pretensão decorrente de falha nos serviços prestados pela ré/recorrente. 3. No mérito, Cumpre destacar que o Distrito Federal, ente da Administração Direta, transferiu a titularidade e execução do serviço público à entidade de Administração Indireta, empresa pública NOVACAP, a qual, no caso, celebrou com a empresa EPC construções S.A o Contrato de 525/2016 – ASJUR/PRES, vigente até 26/04/2020, conforme Termo Aditivo de ID 39227370, com a abrangência específica da região onde havia o buraco em evidência, nos seguintes termos: [...] serviços contínuos de manutenção, especializado em recuperação e composição de vias e logradouros públicos, constando de recuperação e pavimentação asfáltica (tapa buraco), incluindo se necessária substituição por fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, recuperação e construção de elementos base de pavimentação e drenagem pluvial, nos seguintes locais Recanto das Emas e RIACHO FUNDO II-DF [...]. 4. O Art. 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 5. As provas apresentadas aos autos pelo autor demonstram as avarias havidas no veículo de Placa ONA7538 (fotos – ID 39227095 - Pág. 12), a falta da manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e de segurança, bem como a ausência da devida sinalização da existência de buraco de grande porte na pista. 6. Segundo os documentos acostados aos autos, o buraco foi o fator determinante para ocorrer o acidente. Nesse sentido: (Acórdão1092748, 20160110633272 APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 411/439). 7. Ademais, a parte recorrente não obteve êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou a culpa exclusiva do autor/recorrido pelo acidente. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083076, 07087997820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Verifica-se, portanto, a existência de nexo de causalidade entre a referida negligência do recorrente e o dano material. 9. Com efeito, cabível a indenização do dano material, no valor demonstrado no orçamento de ID 39227092, o qual se mostra compatível com as avarias demonstradas. 10. Nesse sentido: IV. Nesse quadro, resulta suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo do requerente e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tudo a fundamentar a obrigação indenizatória (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, acórdão 952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 944767, DJE: 07/06/2016). (Acórdão 1432840, 07657453120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Ressalta-se que conforme o posicionamento atual da jurisprudência, a criação da NOVACAP, empresa pública, não afasta o dever de indenizar do Ente Federativo. Inexiste vício na condenação do Distrito Federal de forma subsidiária no caso em contexto, tendo em vista a demonstração da vigência do Contrato de 525/2016 – ASJUR/PRES na data do acidente, ocorrido em 20/02/2020. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput (princípio da legalidade) da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica. Aponta que a NOVACAP é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação ao argumento de que não é responsável pela fiscalização e manutenção de equipamentos, logradouros e vias públicas, sendo esta função inerente às atividades das Administrações Regionais do Distrito Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao id 41243278. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (legitimidade passiva e responsabilidade civil subjetiva), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito